Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE - CPF: 204.376.681-34 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA - CNPJ: 70.495.155/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material. Correção de redação do acórdão. Não alteração do resultado do julgamento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a legitimidade de terceiro para impugnar ato de constrição em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Os embargos apontam erro material na redação do acórdão, consistente na incorreta indicação da parte recorrente e do número do recurso em julgamento.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, sem se prestarem à reanálise do mérito (CPC, art. 1.022).

4. No caso, reconhece-se a ocorrência de erro material na indicação da parte recorrente e no número do agravo de instrumento, sendo necessário proceder à sua correção.

5. A retificação não altera o resultado do julgamento, que se mantém pelo desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a correção de erro material em acórdão mediante embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III; art. 674.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SISTEMA S.A contra o v. acórdão vinculado ao Id nº 221921178, que negou provimento ao recurso interposto por LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE, para manter inalterada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 0000245-91.2001.8.11.0002), ajuizado contra FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA – ME por BANCO SISTEMA S.A, deixou de analisar
“o pedido feito pela senhora Luclecia Rondon Pereira Leite, visto que esta não faz parte da relação processual, devendo, portanto, se utilizar dos meios próprios para impugnar á arrematação”
(cf. Id. nº 208053179).

A embargante aduz que o v. acórdão embargado incorreu em erro material no ponto em que consignou que o recurso desprovido foi interposto pelo Banco Sistema S/A, bem como quando indicou número diverso do número do presente agravo de instrumento (1007630-73.2024.8.11.0000), afirmando de forma completamente equivocada ser o número do recurso objeto do julgamento, o que a toda evidência constitui erros materiais, que devem ser corrigidos por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração (cf. Id. nº 243391699).

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios,
para que seja retificada a súmula do julgado, para que conste a correta proclamação do julgado no v. acórdão embargado, que “a Câmara, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela Agravante/Embargada”, bem como seja retificado o número do recurso em julgamento, no voto proferido, fazendo constar o correto número do recurso, qual seja, agravo de instrumento n. 1007630-73.2024.8.11.0000”
(cf. Id. nº
243391699
).

Embora devidamente intimado, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 247042192).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No presente caso, admito que houve equívoco na redação do
“decisum”
e, por isso, acolho os presentes embargos para sanar o erro material existente, devendo a redação decisão ser a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO ANTE A ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA PARA A IMPUGNAÇÃO -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
674
, CAPUT DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo
674
do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A condução do acórdão foi pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, tanto que no dispositivo do aresto assim constou:
Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Assim,

deve ser alterado em parte a ementa do v. acordão.

Assim, onde se lê,
PROVEU O RECURSO e DESPROVEU O RECURSO interposto pelo Banco/apelant
e, deve passa a ter a seguinte redação:
RECURSO DO AGRAVANTE DESPROVIDO
.

Além disso, deve retificar o número do recurso em julgamento, no voto proferido, fazendo constar o correto número do recurso, qual seja, agravo de instrumento n. 1007630-73.2024.8.11.0000.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, para a correção dos vícios apontados, permanecendo inalterado o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025